Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL S.A E OUTROS em face à decisão que não conheceu o seu recurso de apelação (ID 60844538). Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC, converto-os em Agravo Interno. Intime-se as recorrentes para adequarem e complementarem os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411